Tribunal: TJSP
Processo: 1500270-05.2021.8.26.0069
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
Lesão corporal leve e ameaça em contexto de violência doméstica – Recurso defensivo reclamando a absolvição ou a mitigação da pena e do regime de cumprimento – Acolhimento parcial – Lesão corporal bem demonstrada – Negativa afastada pelas seguras palavras da vítima – Relevância de suas declarações – Precedentes – Ameaças que, por terem sido proferidas no momento da agressão, devem ser

Ementa:

Lesão corporal leve e ameaça em contexto de violência doméstica – Recurso defensivo reclamando a absolvição ou a mitigação da pena e do regime de cumprimento – Acolhimento parcial – Lesão corporal bem demonstrada – Negativa afastada pelas seguras palavras da vítima – Relevância de suas declarações – Precedentes – Ameaças que, por terem sido proferidas no momento da agressão, devem ser por ela absorvidas - Princípio da consunção – Precedentes do STJ –– Condenação mantida apenas para a lesão corporal – Dosimetria – Acréscimo da pena-base reduzido para melhor adequação à espécie – Regime inicial semiaberto necessário – Apelante que, em curto espaço de tempo, viu-se condenado duas vezes por violência doméstica – Recurso defensivo parcialmente provido.